Tribunal: TJES
Processo: 0006208-13.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006208-13.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANNITA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0006208-13.2020.8.08.0030

APTE:

ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA,
representado

A
PD
O
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e outros

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO POSTERIOR AO ÓBITO DO PROPRIETÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão dos prejuízos alegadamente sofridos com o rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG). O autor alegou que a atividade de cultivo de cacau em ilha no Rio Doce foi inviabilizada pela poluição causada pelo desastre ambiental, pleiteando o pagamento de indenização retroativa e mensal, além de reparação moral e material. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da continuidade da atividade agrícola após o falecimento do proprietário, em 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação mínima de que a atividade agrícola na propriedade foi mantida pelo espólio ou herdeiros após o falecimento do titular; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a justificar indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação de prejuízo diante de evento notório como o desastre de Mariana.

Apesar da reconhecida degradação ambiental do Rio Doce e da notória afetação de comunidades ribeirinhas, incumbe à parte autora a demonstração mínima da continuidade do exercício da atividade produtiva atingida.

Os documentos juntados aos autos comprovam cultivo agrícola somente anterior ao ocorrido, não havendo registros posteriores à data do falecimento do titular da terra em 2003, tampouco em data próxima ao acidente e que atestem o prosseguimento da atividade de plantio ou comercialização de cacau pelo espólio ou sucessores.

A instrução processual, inclusive com oitiva de testemunhas, não logrou suprir o ônus probatório do autor quanto ao efetivo desenvolvimento da atividade agrícola no período posterior a 2005, nem tampouco a relação com os supostos danos alegados.

Inexistindo prova do prejuízo direto e atual sofrido pelo espólio em decorrência do rompimento da barragem, é inviável a condenação por danos materiais, lucros cessantes ou morais.

Correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito à indenização por danos decorrentes do desastre ambiental da Barragem de Fundão exige a comprovação mínima da efetiva exploração da atividade atingida pelo evento danoso.

A mera propriedade do imóvel e o vínculo pretérito com a atividade agrícola não são suficientes para configurar o dano material ou moral indenizável na ausência de prova de continuidade da atividade.

A notoriedade do desastre ambiental não elide o ônus probatório da parte autora quanto aos requisitos da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto, mas a fundamentação invoca entendimento consolidado sobre responsabilidade civil e ônus da prova em ações indenizatórias por danos ambientais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0006208-13.2020.8.08.0030

APTE:

ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA,
representado

A
PD
O
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

e outros

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
por
ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA
(representado)
, eis que irresignad
o
com a
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz singular,
proferida
nos autos da ação indenizatória proposta
em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e outros
.

Eminentes Pares. O presente caso versa sobre pleito indenizatório em razão das consequências decorrentes do desastre com a Barragem de Fundão em Mariana/MG.

Na hipótese, o autor/apelante pugnou pela condenação dos acionados ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos moral e material, apontando como razões, a impossibilidade de que pudesse dar continuidade a sua atividade agrícola (cultivo de cacau) em ilha localizada no Rio Doce, em decorrência da poluição ocasionada pelos rejeitos de minério que o alcançou.

Na sentença, o magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos
,
por não vislumbrar que, antes da ocorrência do fato, em 2015, os herdeiros da terra deram continuidade ao trabalho antes desenvolvido pelo
de cujus
, que faleceu em 2003.

N
as suas razões
,
em apertada síntese, sustenta o apelante que
os documentos contidos nos autos são claros quanto aos danos ocasionados à área atingida pelos rejeitos oriundos da Barragem de Fundão/MG; que sua atividade de cultivo do cacau foi prejudicada; que era desenvolvida em ilha localizada no Rio Doce;
que sofreu danos decorrentes e deve portanto ser indenizado, pleiteando pela reforma da Sentença para que seja condenada a acionada a “
cartão emergencial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais com data retroativa ao do evento danoso ocorrido em novembro de 2015
”, além de “
por danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e (ii) por danos materiais e lucros cessantes sofridos pela Requerent
e“.

E
stabelecidos, assim, os contornos da lide, passo a enfrentar o recurso.

Conforme já delineado neste e. Tribunal de Justiça, a notoriedade da degradação suportada no ecossistema do Rio Doce espelha os danos individuais aos atingidos pelo desastre ambiental de modo que o dano moral é indenizável pela ofensa aos direitos de personalidade, assim como os danos materiais, pela impossibilidade de continuidade da atividade de subsistência dos locais.

S
em embargo, cabe à
parte autora a
mínima
prova dos danos
materiais
por ela sofridos,
no caso dos autos,
relacionadas à atividade que antes desenvolvia e de que era fonte da sua subsistência e de sua família
.

Já em relação aos
danos morais, s
ão pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Da norma extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI, o dano moral pode ser conceituado como
" [...
]
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
"
(
Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998.
)

Na espécie,
apesar da
notoriedade das consequências advindas do acidente na Barragem de Fundão,
como já ressaltado,
não se verifica
a
comprovação
de que eventual prejuízo advindo do
ato ilícito
tenha sido suportado
pel
o
demandante.

Os documentos acostados autos com a finalidade de comprovar o desenvolvimento da atividade de plantio no local foram datados até meados de 2004, não existindo outros que contenham, sequer indício, de que após o falecimento do proprietário da área, a agricultura e a a venda do produto tenha sido continuada
e atingida pelo acidente em 2015
.

Foram inclusive ouvidas testemunhas, pelo Juízo, e apesar de verificado o devido desenvolver da instrução processual, não se vislumbra que o demandante tenha se desincumbido de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados.

Deste modo, agiu com acerto o juízo na sentença e, sem a presença de outros elementos que fundamentem a modificação do entendimento delineado, mantém-se por seus termos.

Por todo o exposto,
conheço d
o recurso
e

nego
-
lhe
provimento
.

Majora-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do art.85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.